Tribunal: TCU
Processo: 012.006/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7754/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.006/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Ferreira Cardoso (XXX.650.101-XX); Ana Ligia Lins Urquiza (XXX.677.844-XX); Antonio Ezequiel Filho (XXX.724.554-XX); Edna Maria Nascimento Paixao (XXX.580.091-XX); Itala Ramalho de Queiroz (XXX.183.793-XX); Maria Cristina Rielle da Silveira (XXX.267.101-XX); Maria do Carmo Milhomem Bastos (XXX.669.461-XX); Marilene Nascimento Pitangui (XXX.885.107-XX); Severino Candido Mousinho (XXX.564.094-XX); Valdete Bernardes da Silva (XXX.388.541-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.